Tribunal: TJES
Processo: 5004493-30.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-30.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA LASARO
RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004493-30.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRUNELLA LASARO

RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BRUNELLA LASARO, contra sentença proferida em id 5308503, que julgou improcedente a pretensão autoral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral; b) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id 5308512.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Preliminarmente,

sustenta a recorrente que “restou tolhido” seu direito à ampla defesa, por não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento e que, devido a tal fato, não foi possível produzir outras provas, como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Verifica-se, no entanto, que por ocasião da sessão de conciliação, a recorrente, voluntariamente, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (vide id 5308490).
Portanto, rejeito a preliminar, pois não há de se falar em cerceamento de defesa.

Passo, então, a análise do mérito do recurso.

Em apartada síntese, alega a recorrente que o recorrido proferiu graves ofensas à sua honra e imagem no ambiente de trabalho.

Todavia, o que de fato ocorreu foi o envio de uma mensagem de voz do recorrido, pelo aplicativo de mensagens “whatsapp”, para outro colega de trabalho.

Dessa forma, tendo em vista a realidade dos fatos, partilho integralmente do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos específicos:

“A internet atualmente caracteriza-se como fonte de divulgação e transmissão de informações.

Como corolário do princípio da liberdade de pensamento e expressão, consagrado pelo artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, é evidente que não se sujeita a qualquer modalidade de censura.

Contudo, eventuais abusos cometidos quando de sua utilização, notadamente causadores de danos aos direitos da personalidade, exigem inibição e reparação, na esteira do disposto pelo artigo 5o, inciso X, da Carta Magna (cf. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a ed., Malheiros, 1994, p. 225).

Imperativa, pois, a valoração de dois princípios de índole constitucional. De um lado, a dignidade da pessoa humana; de outro lado, a liberdade de pensamento e expressão.

Tratando-se, na hipótese sub judice, de ofensas proferidas em caráter privado,
a responsabilidade civil não prescinde da caracterização do abuso no direito de livre pensamento.

Isso porque, conforme restou incontroverso nos autos, as alegadas ofensas proferidas pelo réu contra a autora se deram em um contexto particular, em mensagens inicialmente enviadas de forma privada a um “amigo” do requerido, que delas deu conhecimento à autora.

Não bastasse tal circunstância (divulgação indevida do conteúdo de conversa privada), não tendo havido exposição pública das alegadas ofensas por parte do réu, nem tendo este molestado diretamente a autora, a conduta praticada pelo requerido, não obstante censurável de um ponto de vista ético ou moral, não teve o condão de gerar abalo à honra objetiva
(aquela ostentada perante o meio social)
da autora, nem à honra subjetiva
(que é o apreço próprio, a estima a si mesmo).

[...]

Ainda, da documentação encartada pelas partes
, inviável
, ainda,
dizer que a autora se mostrou em agonizante sofrimento moral
.
Assim, permitir que esse tipo de acontecimento fosse passível de indenização por danos morais acarretaria inviabilização da vida em sociedade
,
de modo que apenas eventos efetivamente graves, de repercussão concreta, pública e significativa, permitem a caracterização de dano moral indenizável
, o que, definitivamente, não ocorreu no presente caso.”

Concluo, portanto, que não há razões para reforma da sentença, devendo esta
ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)